Tribunal: TJPA
Processo: 0800740-37.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800740-37.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800740-37.2024.8.14.0124

COMARCA DE ORIGEM: Vara Cível da Comarca de São Domingos do Araguaia

APELANTE: MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: UNIÃO SEGURADORA S.A. – VIDA E PREVIDÊNCIA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, restituição de valores e danos morais, bem como condenou a parte autora ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

Alegação do autor de que não contratou os empréstimos consignados que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação dos empréstimos consignados foi devidamente comprovada pelo banco e se há fundamento para a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição bancária demonstrou, por meio de documentos, a regularidade das contratações e o recebimento dos valores pelo autor, cumprindo seu ônus probatório.

5. A simples negativa da parte autora, sem elementos que infirmem os documentos apresentados, não se mostra suficiente para afastar a validade dos contratos.

6. A conduta do autor revelou alteração da verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC, justificando a penalidade aplicada com base no art. 81 do mesmo diploma legal.

7. Multa fixada de forma proporcional à condição financeira da parte e ao grau de lesividade da conduta, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento:
1. A regularidade da contratação de empréstimo consignado comprovada por documentos apresentados pelo banco afasta o pedido de declaração de inexistência da dívida. 2. A litigância de má-fé resta configurada quando demonstrado que a parte autora altera a verdade dos fatos para obter vantagem indevida".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria Alice de Oliveira Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível de São Domingos do Araguaia
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação movida em face de
União Seguradora S.A. – Vida e Previdência
.

A apelante ajuizou a demanda pleiteando:

(i)

Declaração de inexistência de contrato de seguro de vida
supostamente firmado sem sua autorização;

(ii)

Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário;

(iii)

Indenização por danos morais
, no valor de
R$ 10.000,00
.

Alega que
jamais contratou qualquer seguro de vida
com a apelada e que foi surpreendida com descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, sem qualquer autorização ou solicitação. Argumenta, ainda, que a seguradora
não apresentou o contrato original
, incorrendo em violação ao
dever de informação
, conforme disposto no
art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

A seguradora, em contestação, sustentou que a contratação do seguro foi
regular e expressamente autorizada pela apelante
, anexando aos autos documento que, segundo alega, comprovaria a adesão ao serviço.

A sentença recorrida entendeu que
houve a devida contratação do seguro
, considerando suficiente a documentação apresentada pela seguradora, e, por consequência, julgou
improcedentes
os pedidos da autora, afastando tanto a repetição de indébito quanto a indenização por danos morais.

Inconformada, a apelante interpôs recurso pleiteando a
reforma da sentença
, sustentando que:

(i) O contrato apresentado pela seguradora
não contém informações claras e precisas
, ferindo o dever de transparência e a boa-fé objetiva nas relações de consumo;
(ii)
A ausência de prova inequívoca da contratação
gera a presunção de fraude, aplicando-se a Súmula 132 do TJPE, que dispõe:
"é presumida a contratação mediante fraude quando, instado a se manifestar acerca da existência da relação jurídica, deixa o réu de apresentar o respectivo contrato".
(iii) O desconto indevido em seu benefício previdenciário, de caráter alimentar,
configura dano moral in re ipsa
, passível de reparação;
(iv) A devolução dos valores deve ocorrer em
dobro
, conforme dispõe o
art. 42, parágrafo único, do CDC
, dada a ausência de erro justificável por parte da seguradora.

Requer, assim, a
reforma integral da sentença
, com a declaração de inexistência do contrato, a condenação da seguradora ao pagamento de
R$ 10.000,00
por danos morais, a devolução em dobro dos valores descontados e a majoração dos honorários advocatícios para
20% sobre o valor da condenação
.

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, reafirmando a
validade do contrato firmado
e a inexistência de qualquer ato ilícito que justifique a condenação pleiteada pela autora.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a instituição bancária comprovou a legalidade dos empréstimos reclamados.

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Assim, tenho que escorreita a sentença ao julgar improcedente a demanda, uma vez que o requerido logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo reclamado e o recebimento do respectivo valor correspondente e, portanto, a parte autora se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida.

De igual modo, uma vez que a parte autora apresenta um versão desassociada da realidade, omitido o recebimento do valor e a celebração dos contratos, ora questionados, tenho como cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da demandante, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Neste sentido, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais

Por outro lado, considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo como razoável o importe equivalente a 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025